Tribunal: TJMT
Processo: 1017311-96.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017311-96.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Leve, Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), ALESSANDRO NUNES DE PAULA - CPF: 036.679.731-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (IMPETRANTE), ALESSANDRO NUNES DE PAULA - CPF: 036.679.731-01 (PACIENTE), MARCELA DA SILVA CHIOATO - CPF: 056.724.621-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JESIEL DE SOUZA SANTOS - CPF: 036.773.761-22 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON DA SILVA SANTANA - CPF: 036.214.222-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES (IMPETRADO), MARLON DA SILVA SANTANA - CPF: 072.989.101-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA DA SILVA - CPF: 034.389.361-43 (VÍTIMA), MOACIR VIEIRA SANTANA - CPF: 871.304.081-20 (VÍTIMA), ROBERTO DA SILVA - CPF: 020.477.911-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. TENTATIVA DE EVASÃO NO FLAGRANTE.
MODUS OPERANDI
GRAVE. CÁRCERE PRIVADO E TORTURA DE MÚLTIPLAS VÍTIMAS NO LOCAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. TRATAMENTO DESIGUAL NÃO CONFIGURADO. ISONOMIA SUBSTANCIAL. CORRÉ PRIMÁRIA E COM FILHO MENOR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante delito e que teve a custódia convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e lesão corporal, sob as alegações de fundamentação abstrata do decreto prisional, negativa de autoria, suficiência de medidas cautelares alternativas e violação ao princípio da isonomia em relação à corré agraciada com liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a tese de negativa de autoria por insuficiência fático-probatória é passível de análise minuciosa na via estreita do
habeas corpus
; (ii) avaliar se subsistem os pressupostos e os requisitos autorizadores da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal; (iii) verificar se as condições pessoais alegadamente favoráveis do paciente ostentam o condão de elidir o cárcere provisório quando demonstrado o
periculum libertatis
; e (iv) aferir se houve quebra de isonomia processual frente à concessão de liberdade provisória com monitoramento eletrônico deferida à corré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O exame aprofundado do acervo probatório e de alegações de inocência calcadas na ausência de provas de autoria ou de posse direta da droga mostra-se inviável na via do
habeas corpus
, bastando a presença de indícios suficientes de autoria colhidos no flagrante, em especial pelos depoimentos firmes e presenciais dos policiais condutores.

4.

A custódia preventiva encontra-se concretamente fundamentada no risco real de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente, que ostenta condenação definitiva anterior por tráfico de drogas e associação para o tráfico, demonstrando que medidas anteriores foram insuficientes para coibir a prática criminosa.

5.

A imposição da prisão preventiva está amparada na periculosidade social do agente extraída do
modus operandi
e do contexto fático de elevada gravidade e complexidade em que operada a prisão (imóvel em que se desenrolava cenário de extrema violência, com múltiplas vítimas amarradas com arame liso, submetidas a torturas e cárcere privado), além da apreensão de variedade de drogas e expressiva quantidade de maconha (469g).

6.

A tentativa de fuga do paciente, que buscou evadir-se pulando o muro da residência no momento da abordagem policial, constitui indício veemente de risco à aplicação da lei penal, justificando validamente a necessidade da restrição de liberdade.

7.

Justificada a imprescindibilidade da prisão do paciente, a aplicação de medidas cautelares diversas revela-se inadequada e inócua para a contenção do risco apresentado à coletividade, sendo certo que predicativos pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade do claustro provisório.

8.

Afasta-se a alegação de tratamento desigual em relação à corré beneficiada com a liberdade provisória, uma vez verificada a diversidade de situações fáticas e processuais sob o prisma da isonomia substancial, visto que aquela é tecnicamente primária, sem antecedentes, possui residência fixa e é responsável pelos cuidados de um filho menor de três anos de idade, enquanto o paciente é reincidente específico e foi capturado em tentativa de fuga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A análise de teses fundadas em negativa de autoria ou insuficiência probatória demanda incursão aprofundada no contexto fático-probatório, providência manifestamente incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. 2. A reincidência específica e o histórico de condenações definitivas anteriores, aliados à gravidade concreta das circunstâncias do crime e à quantidade de entorpecentes, denotam a periculosidade social e o risco real de reiteração delitiva, autorizando o decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 3. O comportamento do agente que empreende fuga ou tenta evadir-se pulando o muro do imóvel no momento da incursão policial consubstancia fundamento idôneo para decretar ou manter a prisão preventiva visando assegurar a aplicação da lei penal. 4. Inexiste ofensa ao princípio da isonomia na concessão de liberdade provisória à corré quando demonstrada a nítida dessemelhança de situações fático-processuais, tais como a primariedade, a ausência de antecedentes e a condição de genitora responsável por infante, em contraponto à reincidência e tentativa de evasão do paciente.”

______________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 129; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, 316, 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020; STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024; STJ, AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022; STJ, AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021; STJ, RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019; TJMT, Enunciado Orientativo nº 06 da TCCR; TJMT, Enunciado nº 25 da TCCR; TJMT, Enunciado Orientativo nº 42 da TCCR; TJMT, Enunciado nº 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

Dr. ANDERSON ROGERIO GRAHL

PACIENTE:

ALESSANDRO NUNES DE PAULA

RELATÓRIO

EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Porto Esperidião/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva
, nos autos do APFD n. 1000337-78.2026.8.11.0098, à conta de seu suposto envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
e pelo
art. 129 do Código Penal.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
19/04/2026
, por supostamente incorrer na prática dos delitos supramencionados. Posteriormente, em audiência de custódia realizada em
20/04/2026
, a prisão em flagrante foi
convertida em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
consistente na
inidoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente
, por ausência de seus
requisitos legais
, ensejo em que argumenta que a decisão impugnada se fundamentou de forma
genérica e abstrata
na garantia da ordem pública, sem demonstração concreta e individualizada do
periculum libertatis
.

Aduz, ademais, que o paciente, em seu interrogatório,
negou categoricamente qualquer envolvimento com o tráfico de drogas
, afirmando desconhecer a origem da substância encontrada e relatando que teria sido, em verdade,
vítima
de violência e extorsão mediante sequestro praticada por terceiros encapuzados que teriam invadido sua residência. Nessa ordem de ideias, o d. causídico aponta que a droga foi encontrada sobre o telhado do imóvel, e não em posse direta do paciente, para sustentar a existência de
dúvida razoável sobre a autoria delitiva
.

Outrossim, defende que o paciente é trabalhador, pedreiro, casado, provedor do lar, e que a decisão viola o princípio da
presunção de inocência
ao negar liberdade pelo simples fato de existir
execução penal em aberto
, notadamente por se tratar de reprimenda já integralmente cumprida (PEP n. 00017635420198140115); desiderato em que sustenta serem plenamente cabíveis
medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do art. 319 do CPP.

Argumenta, por fim, que houve
tratamento desigual
por parte da d. autoridade judiciária, porquanto a corré
Marcela da Silva Chioato
foi agraciada com a liberdade provisória, enquanto o paciente permanece preso.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de providências acautelatórias diversas.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
, com pleito subsidiário pela substituição da prisão provisória por medidas cautelares alternativas.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 362415383 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID 364642355), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 365593873.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 367117871).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos e das informações prestadas pela d. autoridade acoimada coatora que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
18 de abril de 2026
, por supostamente incorrer na prática dos delitos de
tráfico de drogas
e
lesão corporal.

Consta do caderno processual eletrônico que, na noite de
18 de abril de 2026
, por volta das 19h31min, a Polícia Militar do 17º BPM de Mirassol D'Oeste foi acionada pela comunicante
Vilma Nunes da Silva
, que relatou o sequestro de seu esposo,
Roberto da Silva
, por três indivíduos que chegaram à residência em uma caminhonete Hilux, cor prata, fechada, aparentando ser uma SW4, sendo que um dos indivíduos, com o rosto coberto por uma camisa, levou o ofendido à força, sob ameaça de arma de fogo.

A guarnição, composta pelo 3º Sgt. PM José, 3º Sgt. PM Ivan e Sd. PM Jaqueliny, deslocou-se até o município de Porto Esperidião/MT e, após contato com a comunicante, localizou o imóvel onde
Roberto
estava em cárcere privado, nas proximidades do PSF da Cohab Nova. Ao se aproximarem da residência, os policiais visualizaram a fuga de diversos suspeitos pulando o muro, oportunidade em que os Sgts. Ivan e José transpuseram o muro e prenderam em flagrante o paciente
ALESSANDRO NUNES DE PAULA
e o terceiro
Cleyton da Silva Santana
, no exato momento em que tentavam evadir-se.

No interior do imóvel, foram encontrados outros envolvidos e vítimas, com destaque para a vítima
Marta da Silva
, em estado debilitado, amparada pela cabeça pela corré
Marcela da Silva Chioato
; o terceiro
Josiel de Souza Santos
, sentado em uma cadeira, com as mãos atadas para trás por arame liso; e a própria vítima
Roberto da Silva
, deitada ao solo, próxima à porta dos fundos, com uma coberta amarrada ao pescoço.

Durante as buscas realizadas no interior e no quintal do imóvel, foram apreendidos
diversos aparelhos celulares
, além de, sobre o telhado da residência,
uma barra de substância análoga à maconha
, pesando aproximadamente 469g (quatrocentos e sessenta e nove gramas), e
uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína
, além de
arame liso, três facas, dois relógios, duas chaves de veículos e a quantia de R$ 454,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais) em espécie
, em posse do paciente.

O Auto de Prisão em Flagrante Delito foi lavrado exclusivamente em desfavor do paciente
ALESSANDRO NUNES DE PAULA
e da corré
Marcela Da Silva Chioato
, identificados como moradores e proprietários do imóvel onde as substâncias entorpecentes foram encontradas, tendo a d. Autoridade Policial determinado, paralelamente, a instauração de inquérito policial autônomo para apuração dos crimes de organização criminosa, tráfico, associação para o tráfico, sequestro e cárcere privado e tortura, em relação a todos os envolvidos.

Em sede de audiência de custódia, o d. Juízo Plantonista homologou o auto de prisão em flagrante e, de forma individualizada, converteu a custódia do paciente em prisão preventiva, ao passo que concedeu liberdade provisória à corré
Marcela
, com imposição de monitoração eletrônica; contexto em que se insurge a i. defesa técnica, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo:

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que
visto que os crimes pelos quais está sendo investigado — tráfico ilícito de drogas e lesão corporal dolosa — são dolosos e punidos com
reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2026.127408 (ID 362420352 – pág. 241/250); os depoimentos dos condutores, Sgt.
Ivan Oliveira de Arruda
e Sd.
Jaqueliny de Almeida Silva
, colhidos na fase inquisitiva (ID 362420352 – págs. 251/257); as declarações das vítimas
Roberto da Silva
,
Marta da Silva
e
Moacir Vieira Santana
(ID 362420352 – págs. 260/269); o Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente, que atestou tratar-se o material apreendido de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 469g, e de substância análoga à pasta base de cocaína (ID 362420352 – págs. 57/60); e o Relatório de Antecedentes Criminais do paciente (ID 230764837), que revela extensa ficha criminal, com condenação definitiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Nessa conjuntura, considero satisfatoriamente preenchido o pressuposto do
fumus comissi delicti
, sendo ainda imperioso sublinhar que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Nessa mesma linha, a alegada insu
fi
ciência dos registros audiovisuais para identificar o paciente como um dos fugitivos não tem o condão de afastar os indícios de autoria, porquanto a tentativa de evasão de
ALESSANDRO NUNES DE PAULA
encontra-se lastreada nos depoimentos presenciais e categóricos dos próprios condutores da prisão em flagrante — Sgt.
Ivan Oliveira de Arruda
e Sd.
Jaqueliny de Almeida Silva
— (ID 362420352 – págs. 251/257), que narraram diretamente ter prendido o paciente no exato momento em que ele tentava pular o muro da residência. Cuida-se de elemento probatório de valor autônomo e independente das imagens, cuja análise aprofundada, de todo modo, é incompatível com a cognição sumária própria do
writ
.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que,
no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva
, o d. juízo
singular
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de
resguardar a higidez da instrução criminal
,
garantir a escorreita aplicação da lei penal
e, principalmente,
acautelar a ordem pública
, especialmente face ao
risco de reiteração delitiva
, ao
risco de fuga
e ao contexto fático de elevada
complexidade e gravidade
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...]
No tocante ao periculum libertatis, observa-se que o custodiado ostenta antecedentes criminais relevantes (ID 230764837), inclusive condenação anterior pela prática de delito de tráfico de drogas, encontrando-se, inclusive, em cumprimento de pena, o que evidencia reiteração delitiva e demonstra que medidas anteriormente impostas não foram suficientes para inibir a prática de novas infrações penais
.

Tal circunstância
revela risco concreto à ordem pública, na medida em que indica propensão à continuidade delitiva, sendo a custódia cautelar necessária para interromper o ciclo de reiteração criminosa e resguardar a tranquilidade social
.

Além disso, há elementos nos autos que indicam
tentativa de evasão por parte do custodiado no momento da abordagem policial, o que reforça o risco de fuga e, consequentemente, de comprometimento da aplicação da lei penal, justificando a adoção da medida extrema
.

Ressalte-se, ainda, que o contexto fático revela situação de
maior complexidade, envolvendo não apenas a apreensão de drogas, mas também indícios de atuação em ambiente associado à prática de crimes graves, circunstância que reforça a necessidade de resguardo da ordem pública e da instrução criminal
.

Diante desse cenário, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas para conter o risco concreto apresentado, notadamente diante da reincidência específica e do histórico do custodiado, o que autoriza a imposição da prisão preventiva como medida necessária e proporcional. Presentes, pois, os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, impõe-se a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Diante do exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ALESSANDRO NUNES DE PAULA em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos arts. 282, §6º, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, ressaltando, contudo, o caráter de provisoriedade da medida, nos termos do art. 316 do mesmo diploma legal
.”
(Decisão de ID 362420351 – autos n.º 1000337-78.2026.8.11.0098). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

No caso vertente, foram devidamente analisadas pelo d. juízo singular as
circunstâncias concretas do fato
, com menção à
expressiva quantidade de entorpecente apreendida
(469g de maconha), à
variedade de substâncias
(maconha e pasta base de cocaína), à
apreensão de quantia em dinheiro em espécie
em posse do paciente, à
tentativa de fuga
no momento da abordagem policial, ao
contexto de extrema violência que se desenrolava no interior do imóvel
— com vítimas amarradas com arame liso, submetidas a torturas e cárcere privado —, bem como à
existência de extensa ficha criminal em desfavor do paciente
, com condenação definitiva por tráfico de drogas; cenário em que as circunstâncias do caso certamente demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência, fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Deveras, sabe-se que os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já sedimentou o posicionamento segundo o qual “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

De outro lado, malgrado a i. defesa insista que o d. magistrado singular
violou o princípio da presunção de inocência
ao utilizar-se
da execução penal pretérita existente em face do paciente como fundamento para impor-lhe o claustro provisório, mesmo ciente de que a pena imposta naqueles autos já se encontraria integralmente cumprida; a razão também não lhe assiste nesse ponto.

A uma
, porque na contramão do que tenta incutir o douto impetrante, o MM. Juiz
a quo
não utilizou a execução penal pretérita para presumir a culpabilidade do paciente nos fatos ora apurados — o que, de fato, violaria a presunção de inoc
ência
—, mas para aferir, à luz do histórico criminal do agente, o risco concreto de reiteração delitiva, fundamento autônomo do
periculum libertatis
. A circunstância de
ALESSANDRO
já ter sido condenado, em definitivo, pela prática de crimes da mesma natureza, com pena em cumprimento ou já cumprida, é fato jurídico autônomo e legitimamente valorável para fins de aferição da propensão à atividade criminosa.

E,
a duas
, porque
o cumprimento integral da pena pretérita, longe de favorecer o paciente, agrava o quadro, evidenciando que mesmo a resposta penal estatal anterior não se mostrou suficiente para inibir a reiteração na prática delitiva, agora em circunstâncias ainda mais gravosas, envolvendo, no mesmo cenário fático, indícios de crimes contra a liberdade pessoal e a integridade física de múltiplas vítimas.

Cumpre ressaltar, ainda, que a decisão impugnada mencionou a existência de extensa ficha criminal em desfavor do paciente, com condenação definitiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Essa reincidência específica, consistente na prática reiterada do mesmo tipo de crime, evidencia a contumácia delitiva do agente e demonstra que medidas anteriores foram insuficientes para coibir a prática criminosa.

Cuida-se de cenário que atrai o entendimento consolidado n
o Enunciado Orientativo
n.º 06
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Atrelado a isso, tem-se que a custódia cautelar de
ALESSANDRO
revela-se imprescindível, também, para
assegurar a escorreita aplicação da lei penal
.
Conforme consta dos depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência (ID 362420352 – págs. 251/257), o paciente tentou evadir-se pulando o muro da residência ao perceber a chegada da guarnição, sendo detido no exato momento em que empreendia a fuga. Tal comportamento, longe de ser um exercício legítimo de autodefesa, constitui indício veemente de risco à aplicação da lei penal, demonstrando a indisposição do agente em submeter-se ao rito do processo penal e justificando a intervenção cautelar estatal para assegurar que a futura prestação jurisdicional não seja inócua.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta das condutas
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Por fim,
não há falar em tratamento desigual
em relação à corré
Marcela da Silva Chioato
que foi agraciada com
a liberdade provisória, enquanto o favorecido nessa ordem permanece segregado provisoriamente. Isso porque, na hipótese, aplica-se
o princípio constitucional da
isonomia em sua dimensão substancial
, segundo o qual
situações distintas devem receber tratamento jurídico diferenciado, na exata medida da sua dessemelhança
.

No caso, o magistrado de origem, em decisão rigorosamente individualizada,
distinguiu a situação do paciente
— surpreendido em fuga, com extensa ficha criminal e reincidência específica em tráfico de drogas — da situação da corré
Marcela da Silva Chioato
, em relação à qual entendeu ausentes os mesmos vetores agravantes, sendo ela tecnicamente primária, sem antecedentes criminais, com residência fixa e responsável por criança de aproximadamente três anos de idade.

Trata-se, na contramão do alegado pelo causídico, de
tratamento juridicamente individualizado
, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada por esta instância
ad quem
nesse ponto.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ALESSANDRO NUNES DE PAULA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026